Tribunal: TJDFT
Processo: 0053687-73.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0053687-73.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Apelação interposta por Espólio de Alceu Ezequiel Monteiro contra sentença de extinção da execução em decorrência da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), prolatada nos seguintes termos: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO promoveu o cumprimento de sentença contra BANCO DO BRASIL SA, em que ocorreu a satisfação da obrigação. Por isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. Sem honorários advocatícios. Determino a transferência da quantia depositada ao id. 253064473 em favor do exequente, conforme requerido no ID 253069039, observados os poderes conferidos ao advogado, se for o caso. Expeça-se. Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se. Argumenta a parte apelante (autora) que a extinção do processo foi prematura, uma vez que o agravo de instrumento n. 0735097-77.2025.8.07.0000, em que se discute a controvérsia sobre a pensão por morte, ainda estaria pendente de julgamento. Diante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0735097-77.2025.8.07.0000. Após, certifique-se a Secretaria e faça conclusão conjunta para julgamento da presente apelação. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator